Tribunal: TJDFT
Processo: 0751912-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA POR SEGURADORA. COMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 53, IV, “A”, CPC. LOCAL DO ACIDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. Conforme o artigo 53, inciso iv, alínea “a” do CPC, é competente o foro do local do ato ou fato para a ação de reparação e dano. Trata-se de hipótese de competência relativa, uma vez que é estabelecida em razão do local do acidente.
2. A prerrogativa da escolha do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito e autorizar a declinação de ofício da competência na forma prevista pelo artigo 63, §5o, do CPC. Em contrapartida, não havendo escolha aleatório do juízo, inviável a reconhecimento de ofício da incompetência relativa, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado (enunciado n. 33).
3. No caso, a escolha do juízo observou a regra processual e entendimento jurisprudencial, pois a ação regressiva ajuizada por seguradora que se sub-rogou nos direitos, ações, privilégios e garantias do segurado versa sobre pretensão indenizatória, autorizando o ajuizamento perante o foro do local do acidente. Assim, não poderia o magistrado declinar de ofício da competência e, caso a incompetência não seja suscitada pelo requerido, será prorrogada (CPC, art. 65).
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a 1o Vara Cível de Águas Claras.